Tribunal: TJSP
Processo: 2259489-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2259489-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante CLAUDIA KIOKO MAKIBARA PESSOA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LIARTE (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA, FRANCISCO
BIANCO,
NOGUEIRA
DIEFENTHALER,
OSVALDO
MAGALHÃES,
FERMINO MAGNANI FILHO E PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2259489-86.2019.8.26.0000/50000
2
Voto no 35.381
Embargos de Declaração no 2259489-86.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Cláudia Kioko Makibara Pessoa
Embargado: São Paulo Previdência (SPPREV)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação rescisória. Alegação
de vício de contradição. Rejeição. Fatos alegados que não se
enquadram em qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Mera pretensão de reexame do
julgado. Embargos rejeitados.
CLÁUDIA KIOKO MAKIBARA PESSOA opôs os
presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, alegando (a) que a ação rescisória n. 2259489-86.2019.8.26.0000 foi
julgada improcedente, com base no entendimento de que a suposta ofensa ao artigo 1o
da Lei Estadual n. 1069/1976, não foi objeto de discussão na decisão rescindenda; e
(b) que, nesse ponto, o acórdão embargado (fls. 89/92) incorreu em vício de
contradição, pois tal questão foi (sim) objeto de discussão nos embargos de declaração
(fls. 40/41).
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente,
resultante de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no
108.414-SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, pois o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado:
No presente caso, a autora propôs a ação rescisória com base no artigo
966, inciso V, do Código de Processo Civil, porque o Acórdão
rescindendo ao reconhecer a validade do ato que revogou seu benefício
de pensão por morte teria violado disposição expressa do artigo 1o da
Lei Estadual 1.069, de 17 de setembro de 1976.
É importante considerar, entretanto, que no julgamento da apelação, não
houve discussão e pronunciamento sobre a aplicação, ou não, do
referido ato normativo, daí o reconhecimento de improcedência da ação
rescisória, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória,
pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta,
conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou
deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a
compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2259489-86.2019.8.26.0000/50000
3
ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação
rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que
não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo
legal apontado” (REsp no 1.749.812/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellize, j. 17/09/2019).
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos
contrários da autora, pois, a não observação de preceito legal deve ser
clara e inequívoca, não bastando a violação indireta ou presumida.
Vale dizer, a deliberação que viola o texto legal deve se apresentar no
julgado rescindendo, mesmo quando não apresentada expressamente, de
forma relevante (AR 5.581/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j,
14/11/2018), o que não ocorreu no presente caso.
No mesmo sentido:
“Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo
originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se
aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o pedido de
rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação
a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi
tratada em nenhum momento em tal processo” (AgRg na AR 4.741/SC,
Min. Mauro Campbell, DJe de 06/11/2013).
Ou seja, o acórdão embargado considerou que a questão
referente ao artigo 1o da Lei Estadual n. 1069, de 17 de setembro de 1976, não foi objeto
de debate e discussão na decisão rescindenda, “o que não se confunde com exigência de
prequestionamento do dispositivo legal apontado” (REsp no 1.749.812/PR, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellize, j. 17/09/2019), daí a rejeição da alegação de contradição,
inclusive porque os embargos de declaração opostos na Apelação no
0005536-76.2013.8.26.0053, suscitando essa questão, naquela oportunidade, foram
rejeitados (fls. 42/46), sem decisão sobre o tema.
De qualquer forma, a decisão embargada não vislumbrou
hipótese de violação ao dispositivo indicado (artigo 1o da Lei Estadual 1.069, de 17 de
setembro de 1976), “já que o artigo 5o da Lei Federal no 9.717, de 27 de novembro de 1998,
vigente ao tempo do falecimento do militar (pai da autora), dispõe expressamente que os
regimes próprios da previdência social (da União, Estados e Municípios) não podem
conceder benefícios distintos dos previstos no RGPS. E o Regime Geral não contempla a
hipótese de pensão por morte na forma almejada pela autora”.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2259489-86.2019.8.26.0000/50000
4
Ante o exposto, os presentes embargos de declaração ficam
rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator